Tribunal: STF
Processo: HC 114293
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-01
Data de publicação: 2015-12-01

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Da irresignação à monocrática negativa de seguimento de recurso interposto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, cabível é agravo regimental, a fim de que a matéria seja analisada pelo respectivo Colegiado. 



    2. O juízo de admissibilidade recursal incumbido aos Tribunais Superiores não é passível de revisão via habeas corpus, salvo hipóteses de flagrante ilegalidade. 



    3. Writ não conhecido.